Tribunal: TJSP
Processo: 0008597-79.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000808705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008597-79.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DIEGO NUNES MIRANDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para deferir ao agravante a progressão ao regime
aberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008597-79.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
2
VOTO No 50481
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008597-79.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: DIEGO NUNES MIRANDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EXECUÇÃO No 0005986-95.2016.8.26.0996
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 5a RAJ
DECISÃO: JUIZ FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por DIEGO NUNES MIRANDA contra a decisão de
fls. 36/37, datada de 8.5.2020, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Presidente Prudente, que, nos autos da Execução Penal no
0005986-95.2016.8.26.0996,
indeferiu
seu
pedido
de
progressão ao regime aberto.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que a decisão carece de fundamentação idônea, pois está
baseada na gravidade abstrata dos crimes pelos quais foi
condenado. Paralelamente, argumenta que estão presentes os
requisitos para ser promovido ao regime mais brando. Busca a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008597-79.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
3
reforma da decisão.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
Diego conta com condenação total
de dez anos e oito meses de reclusão pela prática de dois
crimes de roubo, um deles qualificado. Iniciou o cumprimento
da pena no dia 6.8.2009 e o término dela está previsto para o
dia 25.5.2026.
Apesar do atestado de bom comportamento carcerário emitido pela Secretaria da
Administração Penitenciária, que indica que o sentenciado faz
jus ao benefício reclamado, esta conclusão, por si só, não
permite a progressão de regime.
O bom comportamento é o mínimo
esperado daquele que foi segregado da sociedade pela prática
de fatos definidos como crime. Ainda que a Lei 10.792/2003
tenha alterado o artigo 112 da Lei de Execução Penal e exigido
apenas o “bom comportamento” do condenado em vez do
“mérito”, a questão não é tão simples e não torna o magistrado
um autômato.
Na hipótese em exame, confira-se a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008597-79.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
4
fundamentação adotada na origem para negar a progressão:
“A despeito do cumprimento do
requisito objetivo e em que pese a atual boa conduta carcerária
do apenado, observo que o requerente não preenche o
requisito de ordem subjetiva.
Ademais,
tratando-se
de
condenação por crimes praticados com violência ou grave
ameaça à pessoa (dois roubos, sendo um deles qualificado),
possuindo considerável pena por cumprir, resta demonstrada a
necessidade de permanecer maior período no cárcere, visando
absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à
progressão para regime mais brando.” (fl. 66).
Todavia,
há
muito
ficou
sedimentado o entendimento segundo o qual a gravidade dos
crimes e a longa pena por cumprir não são fundamentos
idôneos para impedir o abrandamento de regime.
Aliás,
nesse
sentido
é
o
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO. BENEFÍCIO INDEFERIDO COM BASE NA GRAVIDADE
ABSTRATA DOS DELITOS E NA LONGA PENA A CUMPRIR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É assente o entendimento nesta Corte,
segundo o qual, a gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008597-79.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
5
não justificam diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez
que fatores relacionados ao crime são determinantes da pena aplicada,
mas não fundamentam tratamento diverso à negativa da progressão de
regime ou livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento
somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria
execução. Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental improvido.”
(STJ
AgRg no HC 567.402/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe
08/06/2020).
Assim, diante da inidoneidade dos
fundamentos constantes da decisão atacada, bem como da
ausência de elementos concretos que impeçam o deferimento
da benesse ou indiquem a necessidade de realização de
exame criminológico, a progressão deve ser deferida.
Com efeito, extrai-se dos autos que
Diego não praticou qualquer infração disciplinar ao longo da
execução de sua pena, de modo a revelar que vem
assimilando a terapêutica penal.
Soma-se a isso, ainda, o fato de
que o agravante encontra-se na modalidade carcerária
intermediária desde 6.12.2018 (quando foi efetivamente
removido), cumprindo satisfatoriamente as regras a ela
inerentes, já tendo, inclusive, usufruído quatro saídas
temporárias, todas com retorno regular ao estabelecimento
penal, sem qualquer notícia de intercorrência, além de estar

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008597-79.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
6
periodicamente trabalhando e ainda ter concluído um curso
profissionalizante no início de 2020; tudo a confirmar que ele
está engajado no processo de ressocialização e, portanto, está
apto para vivenciar o benefício mais amplo.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para deferir ao agravante a
progressão ao regime aberto.
XAVIER DE SOUZA
Relator